Tribunal: TJMT
Processo: 1008848-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1008848-10.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ELAINE MARINHO SOARES - CPF: 036.877.367-17 (ADVOGADO), THALLIS MARTINS SOUZA - CPF: 082.086.686-56 (IMPETRANTE), Secretaria de Estado de segurança pública de Mato Grosso (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ACOLHIDA – NARRAÇÃO DOS FATOS QUE NÃO CONDUZEM À CONCLUSÃO DO PEDIDO – OPORTUNIZADA APRESENTAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – ERRO NÃO SANADO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO I, DO CPC – SEGURANÇA DENEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6°, § 5°, DA LEI N.o 12.016/2009.

1. Se da exposição dos fatos não decorre logicamente com conclusão, deve a petição inicial ser declarada inepta, nos termos do art. 330, I c/c §1o, III, do CPC.

2. Segurança denegada, nos termos do artigo 6.o, §5o, da Lei n.o 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

NÚMERO DO PROCESSO:
1008848-10.2022.8.11.0000

IMPETRANTE:
THALLIS MARTINS SOUZA

IMPETRADO:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
impetrado por
THALLIS MARTINS SOUZA
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA,
qual seja a convocação de candidata que, em tese, gera preterição do impetrante, candidato supostamente aprovado em certame público.

O impetrante circunstancia ter se inscrito para o concurso público de formação de cadastro de reserva para o cargo de Perito Oficial Criminal,

regulamentado pelo Edital n.o 002/2022-SEGES/SESP/MT, e, findas todas as etapas do certame,
“o impetrante foi aprovado e classificado com 132 pontos”.

Defende que na primeira convocação teriam sido chamados

apenas 03 (três) candidatos e não 04 (quatro) como previsto em edital, e que a candidata
“(...) de nome FRANCIELE QUEIROZ AMES foi chamada a frente do impetrante não tendo obedecido a todas as orientações do edital do concurso”
(
sic
– ID. 134927650 - Pág. 2), pois a instrumento regulador do certame informava que seria desclassificado o candidato com nota inferior a 50% (cinquenta por cento) de cada grupo de disciplina.

Nesse sentido, alega violação dos itens 16.2 e 15.16, alíneas “k” e “l” do Edital n.o

002/2022, e reitera seu suposto direito subjetivo a ser convocado, dada a

aprovação, em tese, dentro do número de vagas do certame.

Forte nesses argumentos requer
“(...) a concessão da tutela de urgência tendo em vista a verossimilhança das alegações, que é extraída dos fatos narrados e das provas que acompanham a presente ação, bem como o perigo de dano que corre o autor, requer, nos termos dos arts. 294, 297, 300, 536 e 537 do Código de Processo Civil, digne-se Vossa Excelência de antecipar a tutela ora requerida, DETERMINANDO a imediata convocação, nomeação e posse do impetrante aprovado no concurso regido pelo Edital 002/2022- SEGES/SESP/MT de 05/01/2022 com 132 pontos , portanto, dentro do número de vagas ofertadas para o cargo de Perito Oficial Criminal no perfil químico”.

Diante de várias irregularidades da exordial, o Relator Convocado determinou a emenda da peça da inicial (ID. 131106681), cujo decurso de prazo foi certificado no ID. 134787650.

Na sequência, o impetrante apresentou a emenda a inicial, juntando novos documentos (ID. 134927651 e ID. 134927650).

O pedido liminar foi
indeferido
pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, nos seguintes termos (ID. 137645668):

“(...)Como relatado, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por THALLIS MARTINS SOUZA contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Pois bem.

Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão liminar da ordem em mandado de segurança reclama a presença simultânea dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida postulada caso não seja liminarmente deferida.

Na presente hipótese, não se verifica, em cognição sumária, os pressupostos necessários à concessão da medida de urgência.

O impetrante aduz que os candidatos que obtivessem nota inferior a 50% em cada grupo de disciplina, de acordo com o item “15.16, k e l” do edital, seriam desclassificados do certame.

Porém, o próprio impetrante apresenta na emenda à inicial o item 15.16, k e l, o qual regulamenta que a desclassificação ocorrerá somente se a pontuação do candidato não atingir 50% da pontuação máxima da prova objetiva.
Vejamos:

“15.16 Será eliminado do Concurso de que trata este Edital o candidato que:

k) obtiver pontuação igual ou inferior a 50% (cinquenta por cento) da
pontuação máxima da Prova Objetiva.

l) obtiver pontuação igual a zero em qualquer um dos 3 grupos da Prova Objetiva.”

Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, é observada uma inconsistência entre a argumentação vertida pelo impetrante e o item do edital atacado.

Ademais, registre-se que o ato impugnado abrange diretamente o direito de terceiros, de sorte que o pedido liminar formulado pelo impetrante, tal como posto na inicial, caso acolhido, produziria efeitos na esfera jurídica daqueles, com a atuação do impetrante como perito oficial criminal.

Corroborando, o recente art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, incluído pela Lei no 13.655/2018, explicou o dever do Magistrado em considerar as consequências práticas da decisão.

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

Assim, afigura-se prudente e necessário oportunizar o contraditório para, então, formar juízo de valor mais seguro a respeito da pretensão veiculada.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido liminar.

Notifique-se a autoridade impetrada do conteúdo da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, forneça as informações pertinentes.

Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para que, querendo, ingresso no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).

Após, encaminhe-se ao Ministério Público para emissão de parecer.

Intime-se.

Cuiabá, 01 de agosto de 2022.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado” (grifo nosso)

O Estado de Mato Grosso apresenta a defesa técnica, requerendo, em síntese, a extinção do feito e, no mérito, a denegação da ordem, conforme transcrevo (ID. 139646236):

“a) a
extinção do feito
sem julgamento do mérito, pela inadequação da via eleita, conforme artigo 485, inciso VI do CPC;

b) a declaração da
inépcia da inicial,
diante da incongruência entre pedido e causa de pedir; intempestividade da emenda ordenada; ausência dos elementos do artigo 320 do CPC; e incongruência entre os itens do edital tidos como violados e a narrativa estabelecida no pleito. Como consequência, requer-se o indeferimento da petição inicial, nos moldes do artigo 330, inciso I do CPC;

c) subsidiariamente,
a integração na lide da candidata

FRANCIELE QUEIROZ AMES,
com fulcro no parágrafo único do artigo 114 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção;

d) a
denegação da ordem mandamental
, por inexistir direito líquido e certo violado, ou ato coator a ser anulado;

Quanto à liminar, requer seja mantida a decisão que indeferiu a sua concessão
pois, além de ausentes os requisitos autorizadores,
o pleito liminar se confunde com o próprio mérito contido nos autos do Mandado de Segurança
.” (destaques no original)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não acolhimento da preliminar de inépcia da inicial,
e, no mérito, pela
denegação
da segurança almejada (ID. 146539654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022